Tribunal: TJES
Processo: 5009604-61.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009604-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO GOMES VIEIRA NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JERÔNIMO MONTEIRO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009604-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO GOMES VIEIRA NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JERÔNIMO MONTEIRO - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, EXCESSO DE PRAZO E INOCÊNCIA DO PACIENTE. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que em sete de agosto do corrente ano foi proferida sentença de pronúncia, sendo assim, o excesso de prazo anterior à sentença não se projeta na fase seguinte, não constituindo constrangimento ilegal. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009604-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO GOMES VIEIRA NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JERÔNIMO MONTEIRO - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO GOMES VIEIRA NETO, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II e IV c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo, de modo que não preenche os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente estaria preso por alguns meses, sem a previsão da finalização da instrução criminal.

Alega, ainda, a inocência do paciente.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

[...] Consta no incluso inquérito policial, bem como no BU n.º 52207692, que no dia 02 de setembro de 2023, por volta das 24 horas e 48 minutos, na Praça da Rua de Cima, Jerônimo Monteiro-ES, os denunciados aproximaram-se da vítima RENAN MORAES FOSSE em uma motocicleta Honda conduzida pelo segundo denunciado, modelo Biz 100, de cor verde, e a surpreenderam, efetuando disparos de arma de fogo em direção, que, por sua vez, foram a causa eficiente de sua morte. Ato continuo, a vítima ainda conseguiu correr, mas caiu em frente a Padaria do Genaldo, enquanto os investigados, após o crime, evadiram-se do local em direção ao morro Santo Antônio.

Consta, ademais, que a vitima foi socorrida por populares que estavam no local, mas chegou em óbito na unidade hospitalar de Jerônimo Monteiro-ES.

Consta, também, que a vítima trazia em seu corpo duas perfurações, uma do lado direito do peito, na lateral, e outra do lado esquerdo, também na lateral, provavelmente, os orifícios de entrada e saída do projetil.

Consta, por fim, que o que motivou o crime foi um desentendimento ocorrido dias antes entre Douglas Ribeiro Gomes e a vítima, que teria cumprimentado a namorada do investigado na rua (ciúme). [...]

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão proferida pelo magistrado primevo está dotada dos requisitos ensejadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, eis que se encontra segregado em razão de homicídio duplamente qualificado.

Soma-se a isto, que, o acusado se encontra respondendo, além da presente ação penal, pela de nº 0002532-12.2023.8.08.0011 pelo crime do artigo 311, §2º, do Código Penal, o que demonstra o risco de reiteração delitiva que o denunciado representa, caso posto em liberdade.

No que tange ao pleito defensivo de excesso de prazo para findar a instrução criminal, observo que o prazo elastecido não se deu por culpa da acusação mas, principalmente, pela defesa do corréu do ora paciente que não cumpriu com os prazos estipulados.

Contudo, em sete de agosto do corrente ano foi proferida sentença de pronúncia, sendo assim, o excesso de prazo anterior à sentença não se projeta na fase seguinte, não constituindo constrangimento ilegal. Veja a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 21. Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Ademais, a dilação probatória não é admitida em habeas corpus, devendo a discussão sobre a inocência do paciente ser feita em outra esfera, onde haja contraditório e ampla defesa.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, excesso de prazo, ou inocência do paciente

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.